Tribunal: TJBA
Processo: 8001066-93.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001066-93.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: DOMINGAS PEREIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FIXANDO VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. RESPEITO À AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO. DÍVIDA DE IPTU. POSSIBILIDADE DE GARANTIA PELO PRÓPRIO IMÓVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada pelo Município de Dias D’Ávila para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 4.953,70, com fundamento no Tema nº 1184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. 2 - O Município sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a existência de legislação municipal específica que estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, bem como a inaplicabilidade, ao caso concreto, dos critérios que autorizam a extinção de execuções fiscais de pequeno valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal poderia ser extinta com fundamento no Tema nº 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, ou se a ausência dos pressupostos previstos na referida normativa, aliada à existência de legislação municipal fixando valor mínimo para o ajuizamento da cobrança judicial, impede a extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, Tema nº 1184 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, ressalvando expressamente a competência constitucional de cada ente federativo para disciplinar sua política de cobrança tributária. 5 - A Resolução CNJ nº 547/2024, editada em decorrência do referido precedente, estabelece como pressupostos para a extinção da execução fiscal de pequeno valor, entre outros requisitos, o valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil do processo por período superior a um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis. 6 - No caso concreto, verifica-se a existência de movimentação processual relevante desde o ajuizamento da execução fiscal até a prolação da sentença, não restando configurada a paralisação do feito pelo período exigido pela normativa do Conselho Nacional de Justiça. 7 - Ademais, o Município comprovou possuir legislação própria disciplinando o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, fixado em R$ 1.257,72, circunstância que demonstra o exercício legítimo da competência normativa municipal na definição de sua política de cobrança tributária. 8 - Soma-se a isso o fato de que a dívida executada decorre de IPTU, tributo de natureza propter rem, cuja satisfação pode ocorrer mediante constrição do próprio imóvel, sendo inaplicável a impenhorabilidade do bem de família nessa hipótese, conforme exceção prevista no art. 3º, IV, da Lei nº 8.009/1990. 9 - Nesse contexto, não se mostra possível afirmar, naquele momento processual, a inexistência de utilidade ou viabilidade da cobrança judicial do crédito tributário. IV. DISPOSITIVO 10 - Recurso conhecido e provido para acolher os embargos de declaração, sanar a omissão apontada e, atribuindo efeitos infringentes, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em que figuram como Embargante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e Embargado DOMINGAS PEREIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala das Sessões,